Tribunal: TJPA
Processo: 0805105-83.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805105-83.2018.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILIA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER). CID 10 C50. REALIZAÇÃO DE EXAMES. CINTILOGRAFIA ÓSSEA E ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 (QUATRO) MEMBROS
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública, condenando o Estado do Pará e o Município de Castanhal a realizarem os exames pretendidos pela paciente, sendo eles a cintilografia óssea e a eletroneuromiografia.

II-

As questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

III-

Havendo a alegação da
necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem atenção da tutela jurisdicional;

IV-

A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

V - o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida
;

VI - Recurso de apelação conhecido e improvido;

VII - Sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
o Recurso de Apelação e negar provimento
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove

dias do mês de
janeiro de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUÍDAS, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial formulada por MARÍLIA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL à obrigação de providenciar o fornecimento da prótese de que necessita o autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Em consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Na mencionada ação (id nº
15033409 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que a requerente foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA (Câncer), CID 10 C50, em tratamento de quimioterapia e aguardando procedimento cirúrgico.

Aduziu, em síntese, que para a continuidade do tratamento, a paciente necessita de exames em caráter de urgência, qual seja a CINTILOGRAFIA ÓSSEA e ELETRONEUROMIOGRAFIA dos 04 (quatro) membros.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
15033411 - Pág. 1
)

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
15033426 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação
(id nº
15033428 - Pág. 1).

Em preliminar, o Apelante alegou que
não possui obrigação legal de prestar diretamente política pública de saúde no Município de Castanhal, razão pela qual solicita a reforma da decisão atacada para declarar a ilegitimidade passiva, determinando a extinção do feito em relação ao este (485, VI, do CPC), sendo e/ou reformando-a quanto a determinação ao Recorrente.

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduziu, em síntese, que o
art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, e para que a paciente tivesse o direito à percepção de tratamento diferenciado de saúde, deveria haver uma lei específica que desse conteúdo às normas constitucionais, pois como já visto, estas não são autoaplicáveis.

Asseverou que
a forma pela qual o Poder Público deve garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva se dar de forma global e não individual, e, além disso, deve atender aos planos orçamentários traçados na Constituição Federal.

Alega, ainda, que
o custeio de tratamento médico realizado de forma indiscriminada, sem a observância dos programas e sistemas estabelecidos pelo SUS, certamente poderá causar enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, vez que beneficia poucos pacientes em detrimento de inúmeros outros.

Destaca que é impossível manter a decisão, vez que não há previsão orçamentária para tanto, falando o Estado do Pará por si. Caso contrário, haverá violação frontal do princípio constitucional da “reserva do possível”.

Sustentou que a sentença ora recorrida merece, ainda, ser reformada, ao impor e/ou confirmar a tutela provisória que fixou arbitrária multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, com tutela jurisdicional conferida em exíguo prazo para cumprimento: 48 horas.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
15033433 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
15306575 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou o parecer pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto (id. nº
15443390 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
Estado do Pará
arguiu, em preliminar, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, porque as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o colendo STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Desse modo, o Ente Estadual não pode eximir-se de responder pelo pedido requerido pela autora da ação, visto que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde de seus cidadãos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública, condenando o Estado do Pará e o Município de Castanhal a realizar os procedimentos descritos na inicial.

Inicialmente, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

No caso em análise, a apelada
trouxe aos autos documentos que comprovam que a paciente precisava urgentemente da realização dos exames de cintilografia óssea e eletroneuromiografia dos 04 (quatro) membros, tendo em vista seu quadro clínico de neoplasia maligna (câncer), CID 10 C50.

Outrossim, em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar a referida pessoa.

Ademais, percebe-se que o sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos - de forma igualitária - medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, tendo em vista que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem,

isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016).

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.
Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

No que que tange à alegação da
necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

O dever dos Entes Públicos se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, a qual tem como objetivo garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Quanto aplicação da multa, frisa-se que nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Assim, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada em
45 (quarenta e cinco) dias.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024